Tribunal: TJDFT
Processo: 0726442-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0726442-24.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALISSON SILVA SOUZA IMPETRANTE: SIRLEISON JOSE DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado SIRLEISON JOSE DE SOUSA, em favor de WALISSON SILVA SOUZA, denunciado pela prática, em tese, do crime de associação criminosa. O impetrante pleiteia, em suma: i) a absolvição sumária do paciente, ao argumento de que os fatos narrados não constituiriam crime, caracterizando a hipótese do artigo 397, inciso III do CPP, uma vez que as ocorrências policiais específicas relacionadas ao mesmo teriam ocorrido quando era menor de idade; ii) a revogação da prisão preventiva. O único documento juntado aos autos é a decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu os referidos pedidos. Tal documento não esclarece, a contexto, a dinâmica delitiva. Intime-se o impetrante para instruir adequadamente o processo com os documentos que permitam a análise do pedido, em especial os documentos relativos ao inquérito policial, o auto de prisão, a decisão que decretou a prisão preventiva e demais documentos que entender necessários. Advirto que o habeas corpus exige prova pré-constituída dos elementos necessários à análise da pretensão deduzida, sendo ônus do impetrante instruir o seu pedido com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do writ. I. Brasília, 15 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador